Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APREENSÃO DE ANIMAIS SILVESTRES. AMBIENTE DOMÉSTICO. MULTA ADMINISTRATIVA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO.
1. O art. 24, II do Decreto no 6.514/2008 dispõe que coletar espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente acarretará multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção-CITES.
2. Como os animais apreendidos não constam nas listas oficiais de fauna brasileira como espécies ameaçadas de extinção nem no Anexo I da Convenção de Comércio Internacional das Espécies de Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES), incabível a aplicação de multa com base no art. 24, II do Decreto no 6.514/2008.
3. Ante a sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos entre as partes na proporção do êxito obtido nos pedidos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.